Tribunal: TCU
Processo: 036.316/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3122/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário , direcionadas ao Banco do Brasil S.A. (BB). Considerando que, nos termos da Resolução TCU 315/2020, as referidas recomendações podem ser consideradas medidas de aperfeiçoamento da gestão e de implementação discricionária pela unidade jurisdicionada; Considerando que, a critério do Relator, pode ser dispensado o monitoramento de recomendações, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020; Considerando, por fim, que as recomendações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 688/2019-TCU-Plenário endereçadas ao Banco do Brasil encontram-se em cumprimento, com ações direcionadas a mitigar as preocupações trazidas pelo TCU no voto condutor do referido acórdão, o que justifica a desnecessidade de continuidade do monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil. 1. Processo TC- Processo 036.316/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.